Tribunal: TJMT
Processo: 1023696-02.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023696-02.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (AGRAVANTE), MARIA JOAQUINA DA SILVA MOURA - CPF: 724.669.791-87 (AGRAVADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO – INEFICÁCIA DO ATO REALIZADO – REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA – COMUNICAÇÃO DOS FATOS À OAB - POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 104, § 2º, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A conduta do causídico subsume-se à norma descrita no art. 104, § 2º do Código de Processo Civil, de forma que não há nenhuma ilegalidade na decisão que ordenou a comunicação dos fatos à OAB – Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais de n. 1007656-16.2022.8.11.0041, proposta por
MARIA JOAQUINA DA SILVA MOURA
em face de
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, determinou a remessa de cópia dos autos à OAB/MT, para conhecimento e adoção das providências pertinentes com relação à conduta do causídico, ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que o magistrado de base considerou que o agravante violou o dever estabelecido no art. 77, II do Código de Processo Civil, causando prejuízo à parte autora e praticando ato inútil ao regular trâmite do processo, já que deixou de juntar aos autos a procuração no prazo por ele solicitado, conforme estabelecido nos termos do art. 104 da legislação processual.

Pondera que não houve dolo no sentido de prejudicar e/ou tumultuar o processo, tanto que compareceu na audiência de conciliação mesmo sem haver nos autos prova da citação da empresa requerida que representa.

Aduz que a procuração não oferta poderes para receber citação e, portanto, em razão da não juntada do mandado de citação pela serventia, não poderia o magistrado transferir unicamente para o agravante a responsabilidade pela realização de nova citação da parte requerida e, consequentemente, pelo retardo do feito.

Afirma que o juízo singelo afrontou o artigo 76, § 1º, II do Código de Processo Civil ao não intimar o patrono/agravante para sanar o vício de irregularidade da representação da parte em prazo razoável, sendo este mais um motivo para a suspensão da decisão recorrida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 151717660).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a remessa de cópia dos autos à OAB/MT, para conhecimento e adoção das providências pertinentes com relação à conduta do causídico, ora agravante, por violação ao dever estabelecido no art. 77, II do Código de Processo Civil.

O agravante afirma que não houve dolo ao deixar de juntar aos autos a procuração no prazo por ele próprio solicitado, conforme estabelecido nos termos do art. 104 da legislação processual, assim como qualquer intenção de prejudicar e/ou tumultuar o processo, razão pela qual a decisão recorrida não pode prevalecer.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Dispõe o art. 104, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil:

“
Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos
.”

Como se sabe, a representação processual é pressuposto subjetivo de existência válida e de desenvolvimento regular do processo.

No caso dos autos, o causídico, ora agravante, compareceu na audiência de conciliação, na origem, todavia, não colacionou a respectiva procuração nos autos no prazo que lhe foi concedido, dando azo à ineficácia do ato processual realizado e, consequentemente, trazendo prejuízos tanto à parte autora quanto ao Judiciário, ante a necessidade de reiteração da citação da parte requerida.

Assim, a conduta do causídico subsume-se à norma descrita no art. 104, § 2º do Código de Processo Civil, de forma que não há nenhuma ilegalidade na decisão que ordenou a comunicação dos fatos à OAB – Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar.

Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023